Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.
2. Havendo primariedade e sendo os bens de valor inferior ao salário mínimo em vigor na data dos fatos, deve ser aplicada a causa de diminuição relativa ao furto privilegiado (CP, artigo 155, § 2o).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.